Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730056-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Galego Comércio e Serviços de Pneus Ltda Agravada: M.M.L. Pires D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Galego Comércio e Serviços de Pneus Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0705092-81.2021.8.07.0010. Houve a tentativa de intimação da agravada M.M.L. Pires, mas foi infrutífera, pois o destinatário foi reputado "desconhecido" no endereço indicado, de acordo com a certidão referida no Id. 30404909. Feitas essas considerações informe o recorrente o novo e atualizado endereço, para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator